Tribunal: TJDFT
Processo: 0735941-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PROVIMENTO DE AMBOS OS EMBARGOS COM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. As omissões constatadas nos acórdãos embargados dizem respeito à ausência de exame dos temas alusivos ao item do pedido correspondente à partilha de bens, à condenação ao pagamento de honorários de advogado e à distribuição dos ônus da sucumbência.
3. Embargos interpostos pelas partes conhecidos e providos com efeitos infringentes.